Tribunal: TJBA
Processo: 8069477-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069477-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON PEREIRA FERREIRA Advogado(s): OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA EM SEDE RECURSAL. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. EXCEPCIONAIS EFEITOS EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PELO PRAZO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou extinta execução fiscal por pagamento voluntário, condenando a executada ao pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame: (a) do pedido de justiça gratuita formulado no apelo; e (b) da condenação do pagamento de custas processuais imposta na sentença recorrida, ante a alegação de que o pagamento voluntário mediante parcelamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução fiscal afastaria tal condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Na execução fiscal extinta por pagamento, as custas processuais são devidas pelo executado em observância ao princípio da causalidade, ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma espontânea. 4 - O parcelamento administrativo extrajudicial posterior ao ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade pelas custas. 5 - O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido a qualquer momento processual, desde que demonstrada a hipossuficiência da parte, como no caso concreto. 6 - Em regra, a gratuidade concedida no recurso não retroage para alcançar atos processuais anteriormente praticados. Contudo, no caso concreto, sendo na apelação a primeira oportunidade de manifestação da executada nos autos, os efeitos da gratuidade são ex tunc, ensejando a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de cinco anos (art. 98, §3º, CPC). IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso parcialmente provido, para deferir o pedido de justiça gratuita, mantendo a condenação ao pagamento de custas da execução fiscal, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais pelo prazo legal de 05 (cinco) anos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 90, §3º, 98, §3º, e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.592/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/03/2020; STJ, AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 31/08/2023; TJ-DF, Ap. 07114697720178070020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 24/04/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8069477-87.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante WASHINGTON PEREIRA FERREIRA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. RM07